Tribunal: TJDFT
Processo: 0724643-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSOS PÚBLICOS. IMPENHORABILIDADE. PROVA. ONUS DO EXECUTADO. EMPRESA. COMPROMETIMENTO DAS ATIVIDADES. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Conforme inteligência do art. 854, § 3o, I do CPC, incumbe ao executado comprovar a impenhorabilidade dos valores penhorados em seu desfavor.
2. Na mesma toada, o artigo 833, inciso IX, do Código de Processo Civil, determina que são impenhoráveis os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social.
3. A prova da impenhorabilidade dos valores bloqueados judicialmente deve ser produzida por quem alega. Não se desincumbindo o executado do ônus imposto por força do aludido dispositivo, não há como ressalvar a constrição.
4. Não comprovada a alegação de que a penhora realizada compromete o funcionamento das atividades da agravante, não há razão para modificação do decisum vergastado.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.